Tribunal: TJES
Processo: 5003857-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003857-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS: VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. - Constatado que a interposição do recurso se deu após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias, o recurso é intempestivo e não deve ser conhecido.

2. - Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
ACOLHER
A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE,
nos termos do voto proferido pelo Relator.

Vitória/
ES, 22 de junho
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003857-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: VALDIRENE SEBIM e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003857-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS: VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS
contra a decisão (fl.
27/28)

proferida pel
o
MM. Ju
iz

de Direito da
2
ª Vara Cível
de
Nova Venécia
, que, nos autos d
a ação de demarcação e divisão de condomínio n
º 0002844-43.2019.8.08.0038 que lhe move VALDIRENE SEBIM e GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO, na qual também figuram como litisconsorte DEIVIDSON WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA VIEIRA, indeferiu o pedido de suspensão da liminar deferida em sede de antecipação de tutela que determinou a intimação dos requeridos para se absterem de impedir a passagem dos canos de irrigação no imóvel em condomínio.

Sustenta: (1) os agravados alegam que são titulares de domínio de 50% (cinquenta por cento) de um terreno rural, legitimado e situado no lugar denominado Córrego Santa Helena zona rural do Município e Nova Venécia/ES. CEP. nº 29.830-000, medindo 44.600m2 (quarenta e quatro mil e seiscentos metros quadrados), confrontando-se por seus diversos lados com Ariele Coslop, Florêncio e Walter Biral, Wilson Pionte Koski e quem mais for de direito, imóvel empastado e aberto para o cultivo de lavouras, cadastrado no CRI desta Comarca sob o registro 6 da Matrícula 5472, cadastrada no INCRA sob numero 502.065.026.581-4, com área total de 4,4600 ha (quatro hectares e quarenta e seis mil metros quadrados); (2) aduzem que a referida propriedade fora adquirida em condomínio, muito embora esteja registrado exclusivamente em nome da requerente VALDIRENE SEBIM, sendo a agravante possuidora da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel rural; (3) alegam que a requerida adquiriu sua fração pelo preço justo e acertado de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), passando a fazer parte do condomínio, onde as partes individualizaram sua fração e edificaram e realizaram suas benfeitorias; (4) alegam ainda que as benfeitorias feitas pela agravante consistem em uma edificação de uma casa inacabada e paralisada, razão pela qual ninguém reside no imóvel, bem como o cultivo de uma lavoura de café conilon contendo aproximadamente 1.000 (mil) pés de café; (5) enfatizam ainda que não convém mais permanecerem na propriedade no estado em que se encontra, pugnando pela divisão, e que por estas razões seja a requerida compelida em proceder a venda de suas respectiva cota parte; (6) os agravados requereram pedido liminar que foi deferido pelo MM. Juiz de Direito; (7) apresentou contestação com reconvenção e pedido de suspensão da liminar que foi indeferido; (8) não autorizou com sua anuência a passagem de canos pela propriedade e nem a concessão de água para irrigar propriedade de terceiros; (9) nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros; (10) os agravados estão destinando a coisa comum indivisível a terceiros com total posse, sem previa anuência, e ao mesmo tempo conservando a posse do mesmo bem comum, o que é proibido pela legislação pátria; e (11) necessidade de reforma da decisão recorrida para revogar a liminar de antecipação de tutela.

Despacho (fl. 68) intimado os agravados para apresentação de contrarrazões, considerando a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fls. 70/80) apresentadas arguindo: (1) preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e (2) preliminar de não conhecimento do recurso por falta de recolhimento do preparo. No mérito requer o desprovimento do recurso alegando (1) a agravante que as plantações das terras vizinhas não pertencem aos agravados, assim como afirmou que não houve consentimento de sua parte sobre a passagem de canos de irrigação, nem mesmo sobre o fornecimento de água para terceiros; (2) ocorre que este imóvel vizinho pertence aos agravados, parceiros rurais da agravante e, mesmo ciente da passagem dos canos, a agravante jamais se insurgiu contra este fato; (3) nunca foram informados sobre a suposta insatisfação da recorrente a respeito da passagem de canos na propriedade objeto da lide; (4) somente acionaram a esfera judicial quando notaram que os canos instalados na propriedade foram danificados pelo requerido DEIVIDSON WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS, motivo pelo qual formularam pedido liminar de tutela provisória de urgência para que tivessem garantido o seu direito de acesso à água, o que fora prontamente deferido na decisão proferida às folhas 73/74 e posteriormente mantida nas Decisões de fls. 252 e 321; (5) em perfeita harmonia com a realidade fática, na própria decisão recorrida o magistrado de primeiro grau já reconheceu que o requerido DEIVDSON celebrou acordo com a irmã da agravada concedendo a passagem de água e, via de consequência, dos canos de irrigação; (6) assim, é notória a existência de acordo entre vizinhos que possibilitaram a passagem dos canos e o fornecimento de água para a irrigação da lavoura pertencente aos agravados; (7) é permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos, conforme o art. 1.293 do Código Civil; (8) a alegação formulada pela agravante é totalmente descabida e insustentável, haja vista que a propriedade em que a represa e os canos de irrigação estão localizados igualmente pertence aos agravados, assim como são os legítimos proprietários da lavoura irrigada, de modo que não há nenhuma ilegalidade em se beneficiarem de frutos do seu próprio trabalho; e (9) eventual revogação do pedido de tutela provisória de urgência deferida ensejará dano grave de difícil ou impossível reparação, já que se forem impedidos de utilizar a água da propriedade em condomínio certamente perderão sua lavoura de café situada na propriedade limítrofe, conforme contrato de fls. 195/196, sem contar que as fotografias de fls. 203/204 revelam que a represa do imóvel rural em condomínio possui grande volume de água.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003857-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS: VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar de Intempestividade

Senhor Presidente.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
(CPC/2015, art. 1.003,
caput
).

E
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 1.003, § 3º).

A decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor dos agravados foi proferida em 27/08/2019.

Ciente dessa decisão, a agravante não interpôs agravo de instrumento limitando-se a requerer perante o Juízo de Direito a revogação da decisão liminar, o que foi indeferido pela decisão proferida em 12/12/2019.

Não satisfeita, a agravante formulou pedido de revogação da tutela de urgência, também indeferido pelo MM. Juiz de Direito em 15/10/2020.

Decorre, pois, que tendo sido proferida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em 27/08/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico de 28/08/2019, considerando-se publicada no 29/08/2019, o prazo para a inteposição do recurso iniciou-se no dia dia 02/09/2019, transcorrendo nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e encerrando-se no dia 19/09/2019 (sexta-feira).

Por tais razões, acolho a preliminar de intempestividade e não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003857-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS: VALDIRENE SEBIM E GENIEL NETO VENANCIO LOUZEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. - Constatado que a interposição do recurso se deu após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias, o recurso é intempestivo e não deve ser conhecido.

2. - Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
ACOLHER
A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE,
nos termos do voto proferido pelo Relator.

Vitória/
ES,

de

de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.